Tribunal: TJES
Processo: 0000044-26.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-26.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MARCO INICIAL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidor aposentado em face de acórdão que, reformando a sentença, reconheceu a prescrição do fundo de direito à incorporação de gratificação.

2. O embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão errou ao fixar como marco inicial da prescrição a data da supressão da verba (2000), e não a data de sua aposentadoria (2011), ignorando a tese de trato sucessivo (Súmula 85/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição ao analisar o marco inicial da prescrição, ou se as razões dos embargos revelam mero inconformismo e buscam a rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando como via para a rediscussão de matéria já analisada e decidida.

5. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre as suas próprias proposições, e não a suposta divergência entre o acórdão e a interpretação que a parte confere aos fatos ou a outra tese jurídica.

6. O acórdão recorrido foi claro e inequívoco ao analisar a controvérsia e assentar que o ato de supressão da gratificação, ocorrido em novembro de 2000, configurou ato único e de efeitos concretos, marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal. A tese do embargante, de que a lesão se deu no ato de aposentadoria, foi, portanto, rechaçada de forma fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

7. Igualmente, não há contradição no julgado, que seguiu uma linha de raciocínio lógica e coerente ao concluir que, se o ato lesivo ocorreu em 2000 e a ação foi ajuizada em 2015, a pretensão se encontra fulminada pela prescrição do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: 1. Inexiste omissão em acórdão que, de forma fundamentada, fixa o marco inicial da prescrição na data do ato comissivo que suprimiu a vantagem do servidor, ainda que a ação verse sobre sua incorporação em proventos de aposentadoria concedida anos depois. 2. O inconformismo com a tese jurídica adotada pelo julgado, que afasta a aplicação da Súmula 85/STJ em favor da prescrição do fundo de direito, caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.830.705/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARLOS ALBERTO RIBEIRO
em face do v. Acórdão (id. 15357842) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora embargados para reformar a sentença e, acolhendo a prejudicial de mérito, julgar improcedentes os pedidos autorais em razão da prescrição do fundo de direito.

Em suas razões (id. 15480120), o embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Alega, em síntese, que o Acórdão partiu de premissa equivocada ao fixar o marco inicial da prescrição em novembro de 2000, data em que a gratificação teria sido suprimida. Sustenta que a decisão foi omissa por não analisar o fato de que a lesão ao seu direito ocorreu, na verdade, no ato de sua aposentadoria, em novembro de 2011, quando a verba deixou de ser incorporada aos seus proventos. Aponta, ainda, contradição no fato de o Acórdão reconhecer sua condição de aposentado, mas fixar o termo inicial da prescrição 11 anos antes do ato de inativação, deixando de aplicar a Súmula 85 do STJ ao caso.

Contrarrazões apresentadas pelo IPAMV (id. 15551308), pugnando pela rejeição dos embargos por entender que não há vícios a sanar e que a parte embargante busca apenas a rediscussão do mérito da causa.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000044-26.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

APELADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARLOS ALBERTO RIBEIRO
em face do v. Acórdão (id. 15357842) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora embargados para reformar a sentença e, acolhendo a prejudicial de mérito, julgar improcedentes os pedidos autorais em razão da prescrição do fundo de direito.

Em suas razões (id. 15480120), o embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Alega, em síntese, que o Acórdão partiu de premissa equivocada ao fixar o marco inicial da prescrição em novembro de 2000, data em que a gratificação teria sido suprimida. Sustenta que a decisão foi omissa por não analisar o fato de que a lesão ao seu direito ocorreu, na verdade, no ato de sua aposentadoria, em novembro de 2011, quando a verba deixou de ser incorporada aos seus proventos. Aponta, ainda, contradição no fato de o Acórdão reconhecer sua condição de aposentado, mas fixar o termo inicial da prescrição 11 anos antes do ato de inativação, deixando de aplicar a Súmula 85 do STJ ao caso.

Contrarrazões apresentadas pelo IPAMV (id. 15551308), pugnando pela rejeição dos embargos por entender que não há vícios a sanar e que a parte embargante busca apenas a rediscussão do mérito da causa.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.”

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório. Contudo, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício no julgado.

O voto condutor foi explícito e fundamentado ao assentar que a supressão da gratificação da remuneração do servidor constitui ato comissivo, único e de efeitos concretos, que nega o próprio direito pleiteado, sendo este o marco para o início da contagem do prazo prescricional.

Constou de forma inequívoca na fundamentação do Acórdão a análise da questão temporal e o afastamento da tese de trato sucessivo. Confira-se o trecho pertinente:

“Da análise das provas carreadas aos autos, notadamente da Ficha Financeira do ano 2000, [...] verifica-se de forma inequívoca que o pagamento da rubrica [...]
cessou em novembro de 2000. Este é o marco temporal do ato comissivo da Administração Pública que suprimiu a vantagem pecuniária do servidor
, ora apelado. O ato de supressão de uma vantagem ou gratificação da remuneração do servidor é um ato único, de efeitos concretos, que nega o próprio direito [...]. A presente ação, contudo, somente foi ajuizada em janeiro de 2015, ou seja, mais de 14 (quatorze) anos após o ato lesivo, restando a pretensão, portanto, fulminada pela prescrição.”

Ademais, a inaplicabilidade da Súmula nº 85 do STJ foi expressamente justificada, o que afasta a alegação de omissão:

“A tese do trato sucessivo, acolhida em primeira instância, não se aplica ao caso. A Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça é pertinente às hipóteses em que o fundo de direito não foi negado pela Administração [...]. No caso em tela, houve a negação expressa do direito com a supressão da vantagem, o que atrai a prescrição do próprio fundo de direito.”

Não há, portanto, omissão a ser sanada. A matéria foi devidamente enfrentada, adotando-se tese jurídica clara e contrária à pretensão do embargante.

Igualmente, não há nenhuma contradição interna no julgado. O fato de a ação discutir a composição de proventos de aposentadoria não é logicamente incompatível com a conclusão de que o ato lesivo, que deu origem à pretensão, ocorreu anos antes, ainda na atividade. A decisão estabeleceu uma premissa (o ato lesivo ocorreu em 2000) e seguiu um raciocínio coerente até sua conclusão (a prescrição do fundo de direito), amparado em jurisprudência do c. STJ.

O que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada pela Câmara e com o resultado do julgamento. Tal discordância, contudo, reflete uma questão de mérito e não um vício processual sanável pela via estreita dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)